Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA. PROVA PERICIAL. REVISÃO DE FATURA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre o consumidor e a concessionária fornecedora de energia elétrica atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
2. O CDC possui duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. As questões relacionadas à cobrança indevida de valores no âmbito de contrato de fornecimento de energia atrai análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, do CDC.
4. O art. 22 do CDC impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responderem pelos danos que venham a causar aos usuários.
5. Extrai-se da documentação apresentada e do laudo pericial que o histórico de consumo de energia elétrica da unidade consumidora foi atípico no período reclamado de fevereiro de 2022 a julho de 2022, diante de um acréscimo de 350% em comparação ao consumo médio calculado.
6. A apelante/ré não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivo consumo de energia elétrica ou alguma excludente de responsabilidade, nos termos art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
8. De qualquer modo, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ que o dano moral decorrente de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito é in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação compensatória, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido, ou seja, que não foram observados os pressupostos do art. 43 do CDC.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor fixado na sentença foi adequado.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários por equidade.